Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706719-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS XAVIER DE SOUZA, ALESSANDRO XAVIER DE SOUZA AGRAVADO: GABRIELA PEREIRA ALVES D E C I S Ã O Na petição de ID 25617967, a parte agravante informa a perda do objeto do pleito recursal e, nesses termos, pugna pela extinção (desistência) do recurso. O advogado subscritor da petição possui poderes para a prática do ato (ID 23802531). Sobre a desistência recursal, o art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, não há qualquer óbice ao acolhimento do pedido. Em outra vertente, o Regimento Interno desta Corte de Justiça estabelece, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de maio de 2021, 13:05:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator